Tribunal: STF
Processo: ARE 1449272
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 214 C/C 224, “A” E 226, II, DO CÓDIGO PENAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROTEÇÃO INTEGRAL DA INFÂNCIA. CONDIÇÃO DA VÍTIMA. VULNERABILIDADE. PREMISSAS FIXADAS PELA ORIGEM. REVISÃO. NECESSIDADE DO ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL E DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Não se verifica a alegada afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. A revisão das premissas fixadas pela Corte de origem para formar seu convencimento demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do quadro fático apresentado, providências inviáveis de serem realizadas em sede de recurso extraordinário.



    2. Agravo interno conhecido e não provido.